Tribunal: TJPA
Processo: 0800636-29.2025.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800636-29.2025.8.14.0021

APELANTE: FRANCISCA EUNICE DA CONCEICAO SALES

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO. CHEQUE ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora, beneficiária do INSS, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de instituição financeira, na qual alegou descontos mensais indevidos em benefício previdenciário sob a rubrica “ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO”, decorrentes de limite de cheque especial que afirmou jamais ter contratado, com pedido de declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os descontos efetuados sob as rubricas “ENCARGOS LIMITE DE CRED” e “IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE” são regulares; (ii) estabelecer se há contratação válida ou utilização efetiva do serviço de limite de crédito/cheque especial; (iii) determinar se a conduta da instituição financeira configura falha na prestação do serviço ou prática abusiva; e (iv) examinar se há direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor rege a relação jurídica envolvendo serviços bancários, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ.

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de defeito na prestação dos serviços, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.

A incidência da legislação consumerista não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos de prova da irregularidade alegada nem conduz automaticamente à procedência de pretensões indenizatórias.

Os extratos bancários demonstram que os lançamentos questionados decorrem da utilização do limite de crédito rotativo disponibilizado na conta corrente da autora.

A movimentação bancária revela saques, pagamentos e operações superiores ao saldo disponível, com geração de saldo negativo e incidência dos encargos financeiros e do IOF vinculados ao uso do cheque especial.

A instituição financeira apresenta elementos indicativos da relação contratual existente, inclusive documentação referente ao limite de crédito disponibilizado, datada de 27.01.2014.

A utilização reiterada e contínua do limite de crédito mostra-se incompatível com a alegação de completo desconhecimento do serviço.

O cheque especial constitui modalidade de crédito rotativo acionada quando o correntista excede o saldo disponível em conta, de modo que a efetiva utilização do limite legitima a cobrança dos encargos correspondentes.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não implica presunção absoluta de veracidade das alegações autorais quando os documentos dos autos demonstram a utilização concreta do serviço bancário questionado.

A cobrança dos encargos decorrentes da efetiva utilização do crédito rotativo não configura prática abusiva prevista no art. 39 do CDC.

A inexistência de cobrança indevida afasta a restituição simples ou em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

A ausência de inscrição indevida em cadastros restritivos, bloqueio de benefício previdenciário, fraude comprovada ou circunstância excepcional afasta a configuração de dano moral indenizável.

A manutenção integral da sentença de improcedência torna desnecessária a apreciação da prescrição arguida pela instituição financeira em contrarrazões, diante da ausência de sucumbência do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de encargos decorrentes do uso de cheque especial é legítima quando os extratos bancários demonstram a efetiva utilização do limite de crédito pelo correntista.

A ausência de contrato formal específico não invalida a cobrança quando o conjunto probatório evidencia a utilização reiterada e contínua do limite de crédito.

A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não gera presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor diante de prova documental em sentido contrário.

A inexistência de cobrança indevida afasta a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 39 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 487, I, e 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJPB, Apelação Cível nº 0808571-98.2025.8.15.0181, Rel. Des. Horácio Ferreira de Melo Júnior, 4ª Câmara Cível; TJRJ, Apelação nº 0827948-15.2024.8.19.0202, Rel. Desª. Maria Teresa Pontes Gazineu, Oitava Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2026, publ. 08.05.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800636-29.2025.8.14.0021

APELANTE:

FRANCISCA EUNICE DA CONCEICAO SALES

APELADA: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
FRANCISCA EUNICE DA CONCEIÇÃO SALES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A
.

Consta da petição inicial que a autora, beneficiária do INSS, alegou estar sofrendo descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário sob a rubrica “ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO”, decorrentes da utilização de limite de cheque especial que afirma jamais ter contratado. Aduziu que os descontos totalizariam aproximadamente R$ 1.151,73, requerendo, ao final, a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida (ID 34578754), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, senão vejamos:

“(...)

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de contratação válida do serviço de limite de crédito/cheque especial, afirmando que a instituição financeira não juntou contrato assinado, termo de abertura de conta ou qualquer documento apto a demonstrar sua anuência expressa aos encargos cobrados; (ii) que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova; (iii) que a ausência de comprovação da contratação configura prática abusiva e falha na prestação do serviço; (iv) que os descontos realizados em benefício previdenciário são indevidos e violam os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva; (v) que o banco não apresentou elementos técnicos relativos à eventual contratação eletrônica, tais como IP, biometria, token ou logs de acesso; (vi) que a sentença desconsiderou precedentes jurisprudenciais acerca da necessidade de comprovação da contratação de limite de crédito; e (vii) requer a reforma integral da sentença, com declaração de inexistência do débito, repetição em dobro dos valores descontados e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, a incidência da prescrição quinquenal sobre parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. No mérito, sustenta: (i) a regularidade da contratação e utilização do limite de crédito pela apelante; (ii) que os descontos decorreram da efetiva utilização do cheque especial e encargos relacionados à mora e utilização de crédito rotativo; (iii) que houve ciência da consumidora quanto à disponibilização do limite de crédito, inclusive com documentação contratual; (iv) inexistência de falha na prestação do serviço; (v) ausência de danos morais indenizáveis, por se tratar de meros aborrecimentos; e (vi) impossibilidade de repetição em dobro, ante a ausência de má-fé.

Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação Cível.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação: (i) da regularidade dos descontos efetuados na conta bancária da autora sob a rubrica “ENCARGOS LIMITE DE CRED” e “IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE”; (ii) da existência, ou não, de contratação válida do serviço de limite de crédito/cheque especial; (iii) da eventual configuração de falha na prestação do serviço bancário; e, por consequência, (iv) da possibilidade de restituição de valores e condenação por danos morais.

A controvérsia deve ser examinada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, conforme corretamente reconhecido na sentença, por se tratar de relação de consumo envolvendo prestação de serviços bancários, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ.

Também é incontroversa a aplicabilidade da responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes da prestação defeituosa de serviços, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Todavia, a incidência da legislação consumerista não exime o consumidor do dever de observância da boa-fé objetiva nem conduz, automaticamente, à procedência de pretensões indenizatórias desacompanhadas de elementos mínimos de prova da irregularidade alegada.

No caso concreto, a autora afirma jamais ter contratado serviço de limite de crédito/cheque especial, sustentando que os descontos realizados seriam indevidos.

Entretanto, compulsando detidamente os autos, especialmente os extratos bancários analisados na sentença recorrida, verifica-se que os lançamentos questionados decorrem diretamente da utilização do limite de crédito rotativo disponibilizado na conta corrente da apelante.

A sentença de origem realizou minuciosa análise da movimentação bancária, constatando sucessivas situações em que a autora ultrapassava o saldo disponível em conta, passando a operar mediante utilização automática do limite de crédito, o que gerava a incidência dos encargos correspondentes.

Conforme destacado pelo magistrado singular, em diversas oportunidades a autora realizou saques, pagamentos e movimentações superiores ao saldo disponível, ocasionando saldo negativo e consequente incidência de encargos financeiros e IOF relacionados ao uso do cheque especial (ID 34578737 - Pág. 67 – pág. 67/68; ID 34578737 – pág 48 e ID 34578737 – pág. 40).

Ademais, ao contrário do alegado pela Apelante, a instituição financeira trouxe aos autos elementos indicativos da relação contratual existente, inclusive documentação referente ao limite de crédito disponibilizado, datado de 27/01/2014, conforme consignado nas contrarrazões (ID 34578759 – pág. 04).

Embora a Apelante sustente ausência de contrato formal específico, o conjunto probatório evidencia utilização reiterada e contínua do limite de crédito, circunstância incompatível com a alegação de completo desconhecimento do serviço.

Cumpre registrar que o cheque especial constitui modalidade de crédito rotativo automaticamente acionada quando o correntista excede o saldo disponível em conta. Assim, havendo efetiva utilização do limite, mostra-se legítima a cobrança dos encargos financeiros correspondentes.

Não se verifica, portanto, hipótese de cobrança por serviço inexistente, tampouco desconto unilateral desvinculado da movimentação financeira da consumidora.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO. CHEQUE ESPECIAL. UTILIZAÇÃO VOLUNTÁRIA DO CRÉDITO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. IRRETROATIVIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 12.027/2021. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ntity-person">ANTONIO ALVES DE LIMA contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legalidade dos descontos sob a rubrica “ENCARGOS LIMITE DE CRED”, decorrentes da utilização de cheque especial, e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança dos encargos denominados “ENCARGOS LIMITE DE CRED” é indevida diante da alegada ausência de contratação; (ii) estabelecer se a Lei Estadual nº 12.027/2021 é aplicável ao caso; (iii) determinar se há direito à repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 12.027/2021 não se aplica a fatos anteriores à sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade das leis.

Os encargos cobrados correspondem a juros remuneratórios e tributos decorrentes da utilização de limite de crédito disponibilizado pela instituição financeira.

A utilização reiterada e voluntária do cheque especial pelo consumidor, comprovada por extratos bancários, legitima a cobrança dos encargos.

A ausência de apresentação do contrato não afasta a validade da cobrança quando demonstrada a efetiva utilização do crédito.

A inversão do ônus da prova não é automática e depende da demonstração de verossimilhança das alegações, não evidenciada no caso.

A conduta do consumidor que utiliza o crédito sem impugnação e posteriormente questiona os encargos configura venire contra factum proprium.

Não há prática ilícita ou abusiva pela instituição financeira, que exerce regularmente seu direito ao cobrar encargos decorrentes de serviço efetivamente utilizado.

A inexistência de ilicitude afasta o dever de indenizar e a repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança de encargos decorrentes do uso de cheque especial é legítima quando comprovada a efetiva utilização do limite de crédito pelo consumidor.

A Lei Estadual nº 12.027/2021 não se aplica a fatos anteriores à sua vigência, em observância ao princípio da irretroatividade.

A ausência de apresentação do contrato não invalida a cobrança quando os extratos demonstram a utilização do crédito.

A inexistência de ato ilícito afasta a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJPB, Apelação Cível nº 0803802-56.2024.8.15.0351, Rel. Desª. Anna Carla Lopes Correia Lima de Freitas, j. 25.02.2025; TJPB, Apelação Cível nº 0800654-50.2023.8.15.0261, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, j. 26.01.2024.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08085719820258150181, Relator: Gabinete 07 - Des. Horácio Ferreira de Melo Júnior, 4ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória cumulada com declaratória de inexistência de débito, na qual a autora pleiteia o reconhecimento da inexigibilidade de dívida no valor de R$ 194,14, a exclusão de seu nome de cadastros restritivos e a condenação da ré ao pagamento de danos morais, sob alegação de cobranças indevidas e abusivas decorrentes de débito que afirma desconhecer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há débito imputado à autora, diante da alegação de desconhecimento da contratação; (ii) estabelecer se a cobrança extrajudicial reiterada, desacompanhada de negativação, configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, por estarem presentes os requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 4. Afirma-se que a inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito, conforme Súmula nº 330 do TJRJ. 5. Verifica-se que a instituição financeira comprova a regular contratação do cartão de crédito, inclusive mediante validação por biometria facial, fato corroborado pela própria autora. 6. Constata-se a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora, demonstrada por faturas com registros de compras, o que evidencia a existência da relação contratual e do débito. 7. Conclui-se que a autora não produz prova apta a infirmar os documentos apresentados pela ré, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes nos termos do art. 373, I, do CPC. 8. Afasta-se o dano moral, pois não há comprovação de inscrição em cadastro restritivo de crédito, sendo a plataforma apresentada mero intermediador de negociação de dívidas. 9. Estabelece-se que a cobrança extrajudicial, ainda que reiterada, sem negativação ou circunstâncias excepcionais, não configura dano moral, conforme Súmula nº 230 do TJRJ. 10. Reconhece-se que a cobrança decorre do exercício regular de direito diante do inadimplemento, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A comprovação da contratação e da utilização do cartão de crédito afasta a alegação de inexistência do débito. 2. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito. 3. A cobrança extrajudicial reiterada, desacompanhada de negativação ou abuso, não configura dano moral indenizável. 4. O exercício regular do direito de cobrança, diante do inadimplemento, não enseja responsabilidade civil. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 99, § 3º, 373, I, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJRJ, Súmula nº 230; TJRJ, Súmula nº 330; (0810649-69.2022.8.19.0210 - APELAÇÃO. Des (a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA- OITAVA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08279481520248190202, Relator: Des(a). MARIA TERESA PONTES GAZINEU, Data de Julgamento: 05/05/2026, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 08/05/2026)

Nesse contexto, não prospera a alegação de ausência absoluta de contratação ou de falha na prestação do serviço.

Ressalte-se que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não implica presunção absoluta de veracidade das alegações autorais, sobretudo quando os elementos documentais constantes dos autos demonstram utilização concreta do serviço bancário questionado.

Também não merece acolhida a tese de prática abusiva prevista no art. 39 do CDC, pois os encargos decorreram da efetiva utilização de crédito rotativo disponibilizado na conta corrente da autora.

No tocante ao pedido de repetição de indébito, dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Todavia, inexistindo cobrança indevida, inviável qualquer restituição, simples ou em dobro.

Da mesma forma, não há falar em indenização por danos morais.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o dano moral exige efetiva lesão aos direitos da personalidade, não se configurando diante de meros dissabores ou cobranças decorrentes de relação contratual legítima.

No caso em exame, não houve inscrição indevida em cadastros restritivos, bloqueio de benefício previdenciário, fraude comprovada ou qualquer circunstância excepcional apta a caracterizar violação extrapatrimonial indenizável.

A insurgência da autora decorre, em verdade, da incidência de encargos financeiros originados da utilização do limite de crédito da própria conta corrente.

Nesse cenário, não se identifica ato ilícito praticado pela instituição financeira.

Por fim, quanto à alegação de prescrição suscitada pelo banco apelado em contrarrazões, deixo de apreciá-la, por ausência de sucumbência da instituição financeira e diante da manutenção integral da sentença de improcedência.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026